Tribunal: TJDFT
Processo: 0731279-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0731279-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DORACI DOS SANTOS SOARES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão de ID 56618427 por seus próprios fundamentos. Indefiro, com suporte no art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o pedido de concessão de prazo para pagamento das custas e preparo na forma pleiteada pela recorrente na manifestação de ID 56829684. Brasília/DF, 14 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator